Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. TEMA No 1.085, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, por se tratar de norma de natureza material, tem sua aplicabilidade restrita aos contratos entabulados após sua entrada em vigor, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
1.1. No caso em análise, os contratos que geraram os descontos questionados pelo agravante foram entabulados antes da vigência da Lei Distrital 7.239/2023, de modo que a referida lei não é aplicável.
2. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários podem ser descontados em conta corrente ou conta-salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não necessitando observar o limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal.
3. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.